Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. REPARAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que resultou na condenação dos requeridos, solidariamente, a “pagarem ao autor a quantia de R$10.635,00 (dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais), devidamente atualizada desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/91) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da última citação (23.08.2023, Id 170033680), nos moldes dos artigos 397, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil, e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, tudo até o efetivo pagamento”. Expõe a parte recorrente (ID 55194137), preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial decorrente a complexidade da causa. Alega que “o recorrido já tinha prévia ciência de que seria de sua responsabilidade o conserto de eventuais itens a serem revisados, pois houve um grande desconto do veículo, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) para cobrir possíveis defeitos”. Argumenta que não foi apresentado laudo para constatar os vícios e a origem deles. Sustenta que é necessário perícia técnica no veículo para atestar os vícios alegados pelo autor. No mérito, aduz que a revelia se deu porque ao tempo do protocolo das contrarrazões o sistema apresentou instabilidade, assim, a recorrente perdeu o prazo para sua defesa. No mais, argumenta que o vendedor não é empregado da empresa ré e que a empresa não participou da relação contratual questionada nos autos, inclusive, os pagamentos se deram diretamente ao negociante, o que não é prática da empresa. Alega que o local da compra/negociação foi na feira da Orca e que “todos os carros vendidos pela empresa recorrente são comercializados apenas na loja física, situada na Cidade do Automóvel, e anunciados nas principais plataformas de vendas on-line (OLX, Webmotors, iCarros, Mercado Livre, entre outros), mas nunca vendidos em feiras como a que ocorre nas proximidades da concessionária Orca, em Taguatinga. Sustenta que o funcionário da empresa recorrente apenas indicou oficinas de confiança para auxiliar no conserto do veículo do autor, mas que a empresa e o recorrido nunca tiveram relacionamento contratual. Detalha que os reparos em veículo usado e com mais de 20 anos, como o do autor, são comuns, inclusive houve desconto. Requer a extinção da ação com o acolhimento da incompetência de Juizado. No mérito, requer seja declarada a ilegitimidade de parte da recorrente e improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55194139, 55194140, 55194141 e 55194142). Contrarrazões apresentadas (ID 55194145).
III – Da preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Na hipótese, a controvérsia é matéria que pode ser solucionada por prova documental, como por exemplo, os recibos de pagamento do veículo, a transferência de titularidade, as conversas com o vendedor/negociante e dos orçamentos dos vícios no produto – o veículo. Preliminar rejeitada.
IV – Da ilegitimidade passiva da recorrente. A recorrente sustenta que o vendedor/2o requerido não é empregado da empresa recorrente e, portanto, não havendo comprovação de que a empresa atuou na compra e venda de veículo. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que é o responsável pela negociação de compra e venda do veículo se apresenta como vendedor da empresa, inclusive a notificação enviada à empresa o recibo da notificação foi assinado pelo segundo réu, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Portanto, rejeito a preliminar.
V – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI – O cerne da questão é solucionar o dever de ressarcimento pelos vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor/recorrido.
VII – Insta destacar que, em que pese a empresa recorrente alegar que o vendedor/2o requerido não seja empregado da empresa e apresentar parte de print de tela de sistema interno que não consta o nome do 2o réu como empregado, não constitui prova idônea apta a excluir a recorrente de sua responsabilidade objetiva decorrente do negócio realizado por pessoa representante/vendedor da empresa, tendo em vista que o autor/recorrido trouxe indícios de provas que confirmam a relação entre a empresa e o vendedor. O registro da loja recorrente junto à Receita Federal é o mesmo endereço para o qual o autor enviou a notificação extrajudicial sobre a reparação pelos vícios no produto adquirido, inclusive, com recibo assinado pelo segundo requerido (IDs ID 55194067 e 55192653). Assim, não havendo provas de que o 2o requerido não possui relações com a empresa recorrente, a responsabilidade da recorrente é objetiva.
VIII – Restou comprovado nos autos a aquisição do veículo, conforme o recibo da compra devidamente preenchido (ID 55192655 ). Lado outro, o recorrido logrou êxito em comprovar a existência de defeitos/vícios e respectivos orçamentos (IDs 55194059, 55194060, 55194061, 55194063, 55194062, 55194064).
IX – Cumpre destacar que a alegação de que a inexistência de laudo do veículo, de obrigação do adquirente, seria capaz de romper a responsabilidade da empresa/vendedora, não merece acolhimento, pois cabe a empresa, como hipersuficiente tecnicamente sobre o produto colocado à venda, demonstrar que o veículo foi entregue em perfeito estado ou que havia outra disposição ou acordo de venda definindo diversamente.
X – Com relação aos pagamentos realizados diretamente ao empregado da recorrente, a organização do negócio e os riscos são geridos da melhor forma pela gestão empresarial, portanto incapaz de determinar a legitimidade do negócio objeto da controvérsia.
XI – Destarte, não havendo prova de culpa exclusiva do adquirente, ou de terceiro, que enseje o rompimento da obrigação reparatória da empresa ré, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XII – Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.